Tribunal: TCU
Processo: 007.712/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Tomada de contas especial referente a prejuízos causados pela implantação de programa de remuneração variável e pela contratação de pareceres jurídicos para respaldá-lo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada por determinação do Acórdão 562/2016-TCU-Plenário , a fim de apurar responsabilidades por irregularidades na implantação do Programa de Remuneração Anual por Atingimento de Metas e na contratação de pareceres jurídicos para respaldá-lo, no âmbito do Senac - ARRJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) e Daniele Paraiso de Andrade Schneider (XXX.368.607-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do RI/TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a pagarem os valores relacionados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Senac - ARRJ: 9.2.1. débito de responsabilidade solidária entre Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) e Daniele Paraiso de Andrade Schneider (XXX.368.607-XX): Valor original (R$) Data da ocorrência 176.247,38 31/3/2011 9.2.2. débitos de responsabilidade exclusiva de Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX): Valores originais (R$) Datas das ocorrências 39.417,00 23/8/2011 39.005,15 25/8/2011 75.080,00 6/9/2011 9.3. aplicar aos responsáveis Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) e Daniele Paraiso de Andrade Schneider (XXX.368.607-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, respectivamente nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento da respectiva quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento: 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para as medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Senac - ARRJ e ao Senac - Administração Nacional.